Tribunal: TJMT
Processo: 0001775-87.2017.8.11.0029
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001775-87.2017.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (AGRAVANTE), JONETE DOS SANTOS DIAS - CPF: 956.903.521-87 (AGRAVADO), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES VIEIRA - CPF: 555.202.431-15 (AGRAVADO), Marcos Vinícius Dias Pinheiro (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS DIAS PINHEIRO - CPF: 077.527.441-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONETE DOS SANTOS DIAS - CPF: 956.903.521-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 18.085.563/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (AGRAVADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001775-87.2017.8.11.0029

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANARANA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA

AGRAVADO: JONETE DOS SANTOS DIAS, JOAO BATISTA ALVES VIEIRA, MARCOS VINICIUS DIAS PINHEIRO, MUNICIPIO DE CANARANA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA

Ementa
: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde de Médio Araguaia (CISMA) e pelo Município de Canarana-MT, contra decisão monocrática que manteve a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de falecimento de gestante e natimorto, decorrente de falhas no atendimento médico prestado aos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do CISMA e do Município de Canarana é objetiva, com base no erro médico e falha na prestação de serviços públicos de saúde; (ii) estabelecer se o nexo de causalidade entre a falha no atendimento e o óbito da gestante e do natimorto foi adequadamente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, em matéria de saúde, é objetiva, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, dispensando a comprovação de culpa, mas exigindo a demonstração do nexo causal entre o ato (ou omissão) do agente público e o dano.

4.

A falha no diagnóstico de pré-eclâmpsia e a omissão em providenciar exames adequados e encaminhamento imediato à unidade de saúde especializada configuraram a negligência no atendimento à gestante, o que contribuiu para o desfecho fatal.

5.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISMA) não pode ser isento de responsabilidade, pois a atuação no atendimento da gestante, embora pontual, não pode ser dissociada das falhas iniciais ocorridas no serviço de saúde público, que agravaram o quadro clínico.

6.

Não se demonstrou que a vítima tenha concorrido para o evento danoso de forma significativa, razão pela qual não se pode eximir o Município de sua responsabilidade, apesar da demora em buscar atendimento médico por parte da paciente.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 120.000,00 para danos morais e R$ 60.000,00 para danos materiais está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a perda de dois familiares e o sofrimento gerado à família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

6.

A responsabilidade civil do Estado, em casos de falha na prestação de serviços de saúde, é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, mas exigindo a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão ou ação e o dano causado.

7.

A negligência no atendimento médico que resulta em falecimento ou danos à saúde configura responsabilidade do ente público, independentemente de culpa.

8.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a compensação pelo sofrimento causado à família da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do Município de Canarana, art. 204.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001775-87.2017.8.11.0029

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANARANA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA

AGRAVADO: JONETE DOS SANTOS DIAS, JOAO BATISTA ALVES VIEIRA, MARCOS VINICIUS DIAS PINHEIRO, MUNICIPIO DE CANARANA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Médio Araguaia – CISMA e município de canarana-mt
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 271277853
),
que, nos autos dos recursos de Apelação n.
0001775-87.2017.8.11.0029
, interpostos por eles contra
Jonete dos Santos Dias e Outros,
negou provimento aos apelos e manteve a condenação solidária do CISMA e do Município de Canarana ao pagamento de indenização por danos decorrentes do falecimento da gestante e da ocorrência do natimorto.

Em suas razões recursais, o
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Médio Araguaia – CISMA
sustenta que a decisão não considerou as provas constantes nos autos, especialmente o fato de que
a única atuação do CISMA limitou-se à realização de cirurgia para retirada do feto natimorto
, efetuada com sucesso e sem intercorrências.

Sustenta que,
todo o atendimento clínico anterior e posterior à cirurgia foi prestado pelo Município de Canarana
, não havendo nexo de causalidade entre sua atuação e o óbito da paciente.

Argumenta que, houve culpa exclusiva da vítima, que permaneceu por 16 dias se tratando com remédios caseiros antes de buscar atendimento médico. Tal conduta, segundo o agravante, rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Afirma, ainda, que, a responsabilização do ente público, nos casos de omissão, exige demonstração de culpa, conforme a teoria da "falta do serviço", o que não foi observado no caso em análise. Cita ampla jurisprudência para embasar a tese de inexistência de responsabilidade civil, dada a conduta técnica e regular dos profissionais vinculados ao consórcio.

De forma subsidiária, caso não seja afastada a condenação, requer que seja limitada sua responsabilidade a, no máximo, 20% do valor arbitrado, em razão da sua participação pontual e restrita nos fatos.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, com efeito suspensivo à decisão agravada, sob argumento de risco à continuidade da prestação de serviços públicos essenciais de saúde, caso venha a sofrer execução indevida do valor arbitrado. Solicita a reforma da decisão, para julgar improcedente a demanda ou, alternativamente, reconhecer a culpa concorrente da vítima e reduzir proporcionalmente o valor da indenização.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 292099850),
Jonete dos Santos Dias e Outros,
rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Decorreu o prazo para o requerido, apresentar contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 298614358 - Pág. 1.

Por sua vez, o
Município de Canarana
, também insurge contra a decisão, busca a reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, sustentando, principalmente, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o resultado danoso.

Alega que, a própria petição inicial admite que a paciente permaneceu por dezesseis dias sem buscar assistência médica, utilizando, nesse período, medicamentos caseiros ministrados por familiares, o que, segundo o município, teria contribuído diretamente para o agravamento do quadro clínico da gestante.

Para o agravante, não houve falha na prestação do serviço público, tampouco negligência por parte dos profissionais da rede municipal. Afirma que, ao procurar o atendimento na unidade de saúde, Luzia Dias foi prontamente examinada, medicada e submetida a exames, sendo constatada a gravidade da situação apenas naquele momento. Assim, sustenta que não se pode imputar ao município a responsabilidade pelo óbito, uma vez que não ficou caracterizado o nexo de causalidade entre a atuação do ente público e o desfecho fatal.

O Município de Canarana reforça sua tese com a citação de julgados que consolidam o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade objetiva do Estado, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o ato omissivo ou comissivo e o dano experimentado, o que, segundo sua análise, não ocorreu nos autos.

Subsidiariamente, e apenas em caso de entendimento diverso por parte do colegiado, o agravante questiona o valor fixado a título de indenização por danos morais, alegando que este é excessivo diante das peculiaridades do caso. Argumenta que o montante arbitrado na sentença não observou os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque desconsiderou a conduta da própria vítima, que postergou por vários dias o atendimento médico e administrou medicamentos sem prescrição profissional. Com base nisso, requer a redução do valor indenizatório para R$ 60.000,00 ou outro valor que os julgadores entendam como justo e razoável.

Diante de todo o exposto, o Município requer: a intimação dos agravados para manifestação, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC; o acolhimento do presente agravo interno, com reconsideração da decisão monocrática; ou, caso não haja retratação, que o recurso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado, com provimento para julgar improcedente a ação de indenização ou, alternativamente, para reconhecer a culpa concorrente da vítima e reduzir o valor da indenização.
Parte inferior do formulário

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão impugnada nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 202211167), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001775-87.2017.8.11.0029

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANARANA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA

AGRAVADO: JONETE DOS SANTOS DIAS, JOAO BATISTA ALVES VIEIRA, MARCOS VINICIUS DIAS PINHEIRO, MUNICIPIO DE CANARANA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Médio Araguaia – CISMA E município de canarana-mt
,
visando reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 271277853
),
que, nos autos dos recursos de Apelação n.
0001775-87.2017.8.11.0029
, interpostos por eles
,
negou provimento aos apelos e manteve a condenação solidária do CISMA e do Município de Canarana ao pagamento de indenização por danos decorrentes do falecimento de gestante e do natimorto,

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a decisão monocrática que negou provi
mento aos apelos, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente
, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde de Médio Araguaia e pelo Município de Canarana contra a sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, proferida nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito nº 0001775-87.2017.8.11.0029, ajuizada por Jonete dos Santos Dias e Outros, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que os autores, ora apelados,
Sra. Jonete dos Santos Dias, Sr. Marcus Vinícius Dias Pinheiro e Sr. João Batista Alves Vieira
, na qualidade respectivamente de irmã, filho e cônjuge da de cujus, Sra. Luzia Dias, interpuseram a presente ação, visando à condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (pensão mensal e despesas funerárias), decorrente do falecimento do nascituro e posteriormente da sua mãe, Sra. Luzia.

A Sra. Jonete, narra que a sua irmã, Luzia Dias, grávida e sob acompanhamento médico da rede pública, procurou atendimento em 28/11/2015, devido a fortes dores.

Afirma que o médico que a atendeu recomendou seu retorno para casa. Dois dias depois, retornou ao hospital, onde foi constatada a morte do feto.

Encaminhada ao Hospital Regional de Água Boa-MT em 30/11/2015, o procedimento de retirada do feto só ocorreu após cerca de 24 horas. Luzia faleceu 16 dias depois.

Diante dos fatos, os autores pleiteiam indenização por danos morais e materiais, incluindo pensão mensal de R$ 940,00 pelos lucros cessantes da “de cujus” e pensão por morte referente à filha natimorta, equivalente a 2/3 do salário-mínimo até que esta completasse 25 anos, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

Após o saneamento do processo, o Município de Água Boa e o Hospital Regional de Água Boa foram excluídos do polo passivo, sendo incluído o Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Araguaia (CISMA).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
15-04-2024
, ocasião em que foram ouvido o depoimento do Dr. Luiz Carlos de Oliveira, na qualidade de informante.

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual, insurge o Município de Canarana e Outro.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia dos autos em se aferir a responsabilidade civil por suposto erro médico em atendimento prestado a Sra. Luzia Dias, que culminou no falecimento do filho que ela gestava, e, posteriormente na morte desta, nas dependências do Hospital Municipal.

Sabe-se que, em se tratando de Ação Indenizatória movida contra o ente público, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:

§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[...]

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo

Trata-se de responsabilidade objetiva, seja a hipótese de ação ou omissão imputável à pessoa jurídica de direito público. Nessa linha, vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal, como ilustram os julgados abaixo reproduzidos:

(...) RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART.
37
,
§ 6º
, DA
CF
. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO NA ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDUTA LÍCITA. IRRELEVÂNCIA. (...) 2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, independentemente da licitude ou não do comportamento do agente público, nos termos do art.
37
,
§ 6º
, do
Texto Constitucional
. Precedentes. (...) (AGRG no RE com
AG 1.249.452/DF
, 2a T., rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. (
ARE 1207942
AgR, 2a T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04/09/2019)"

Trata-se, é certo, de responsabilidade fundada no risco administrativo - e não no risco integral - que dispensa apenas a prova da culpa, porém não elimina todos os outros pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e relação de causalidade.

Segundo anota Ruy Rosado de Aguiar Júnior:

O princípio da responsabilidade objetiva dispensa o exame do elemento culpa do agente, mas não elimina a condição de ser a ação causadora do dano uma conduta contrária ao direito.

(in Livre-Arbítrio, Responsabilidade e Produto de Risco Inerente, Renovar, 2009, p. 473)

A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. (AGRG no RE com AG 873.282/MG, 2a T., rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.06.2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e, assim, de viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. – O reconhecimento da responsabilidade civil do Estado ou das entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos, embora objetiva, por efeito de previsão constitucional (
CF
, art.
37
,
§ 6º
), não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade material entre o comportamento - positivo (ação) ou negativo (omissão) - imputado aos agentes de referidas pessoas jurídicas, de um lado, e o evento danoso infligido a terceiros, de outro. Doutrina. Precedentes. (...) (EDCL no AGRG no
AI 752.477/DF
, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 107/2011, p. 06.06.2011)

Cumpre também não perder de vista que a omissão municipal que pode gerar a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é aquela que a doutrina denomina de omissão específica ou omissão concreta, isto é, caracterizada pelo descumprimento de um dever previamente definido, na medida em que a omissão genérica traz embutida o vazio obrigacional.

Tecidas essas considerações, é cediço que a saúde é direito público subjetivo, bem jurídico constitucionalmente tutelado, que figura como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Ao versar sobre o tema, dispõe a
Constituição Federal
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

No mesmo sentido, as disposições do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal:

Art. 204 A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem:

I - Ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos;

II - Ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação:

§ 1º A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra.

§ 2º As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.

Conforme destacado, compete ao Estado promover a saúde por meio de políticas públicas de amplo espectro e do acesso a serviços essenciais de caráter universal e igualitário.

Dessa forma, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo ou comissivo praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do Autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo, para o evento; não o provando, responde, civilmente, pelos danos provocados por seus agentes.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, constato que, diferente do quanto defendido pelos Apelantes em suas razões recursais, restou evidenciado o nexo de causalidade apto a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil do ente municipal e outro a conferir à pretensão indenizatória.

Com efeito, conforme exposto de forma pormenorizada na sentença recorrida, a prova colhida nos autos evidencia que a gestante buscou atendimento médico no Pronto Atendimento de Canarana/MT, no dia 28 de novembro de 2015, com dores no baixo ventre e contrações.

Entretanto, obteve como resposta de que a criança nasceria tão somente na data pré-fixada, ou seja, 18-12-2015. Além do mais, o médico responsável, sem realizar exames aprofundados, determinou que ela retornasse para casa, ignorando sinais de um possível quadro grave. Dois dias depois, ao retornar ao hospital, foi constatada a morte do nascituro. O parto foi realizado apenas no dia seguinte, após mais de 24 horas de sua internação no Hospital Regional de Água Boa/MT.
Decorridos 16 dias da cirurgia, a gestante veio a óbito
.

O médico Luiz Carlos de Oliveira, ouvido como informante em audiência de instrução, relatou que atendeu a paciente no dia de seu falecimento e que esta apresentava batimentos cardíacos acelerados e pressão arterial elevada, compatíveis com pré-eclâmpsia. Ele confirmou que o quadro evoluiu para eclâmpsia, resultando em convulsão e óbito. Ressaltou ainda que o atendimento hospitalar na época era precário, que não eram realizados partos na unidade, e que as pacientes eram encaminhadas para o Hospital Regional de Água Boa.

Assim, constata-se de que não restou demonstrado pela parte ré que empregou os melhores conhecimentos e meios técnicos para a obtenção de determinado resultado em relação ao paciente (atendimento, exames, medicação, dosagem, tempo de reação). Isto porque, entende-se que na condição da autora (gestante de 38 semanas) e ao seu bebê desde o início, de forma que caberia o médico do primeiro atendimento, ao ser informada dos sintomas da autora, sintomas estes que se encaixavam em diagnóstico de pré-eclâmpsia, ao menos ter determinado a realização de demais exames para o fornecimento do diagnóstico, do qual foi apontado apenas como enxaqueca.

Somado a isso, conforme restou consignado na sentença impugnada: [...]
aqui reside a conduta equivocada, negligente, imperita e imprudente do atendimento no serviço público. Sem ter realizado exames precisos, confiando apenas em seu “olho clínico” e por questões de comodidade, resolveu-se, mesmo diante do quadro clínico da gestante (pré-eclâmpsia), não regular a paciente como o estado de saúde que a gestante necessitava.
[...]

Além disso, a certidão de óbito da parturiente acostada aos autos no ID 245570195 - Pág. 45, confirmam como causa da morte
eclâmpsia pós-parto e pré-eclâmpsia
, enquanto a do natimorto inserida no ID 245570195 - Pág. 46 , apontou
Anoxia Fetal; Crescimento intraútero; pré-eclâmpsia e obesidade.

Desta forma, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, na medida em que ficou comprovada a deficiência no serviço prestado pelo Município de Canarana, pois não diligenciou no sentido de encaminhar com urgência uma paciente grávida com pré-eclâmpsia - alto risco, para os devidos cuidados e exames necessários.

Resta claro também o nexo de causalidade, que autoriza a responsabilidade do Município apelado o dever de indenizar, uma vez que se comprou a relação entre a má-prestação do serviço de saúde (conduta) e o óbito do neonato. Consigna-se, ainda, a observação de que, mesmo não sendo possível a afirmação de que, se a vítima tivesse recebido atendimento adequado, o óbito teria sido evitado, não há como negar que o serviço, da maneira como prestado, no mínimo, acarretou a diminuição das chances de sobrevida.

Além disso, é de se reconhecer também que, com a prestação do serviço, na forma como se deu, houve a assunção de riscos, os quais, lamentavelmente, se transformaram em infortúnio.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. 1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado configura a responsabilidade civil objetiva, bastando a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade. 3.
Evidencia-se negligência médica a determinação de retorno à residência da gestante em trabalho de parto há dias, apesar dos sintomas demandarem atendimento emergencial, resultando na morte do feto. 4. A falha no atendimento prestado à parturiente e o resultado danoso ocorrido atraem o dever de indenizar os danos materiais e

morais suportados
. 5. Recurso de Apelação parcialmente provido.

(TJ-DF 00410303320168070018 DF 0041030-33.2016.8 .07.0018, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.APELAÇÃO (1). RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA MITIGADA.
FALHA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. SOLICITAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES SOMENTE APÓS NO QUARTO INTERNAMENTO. PROTOCOLO CLÍNICO NÃO OBSERVADO. PRÉ-ECLÂMPSIA QUE EVOLUIU PARA ECLÂMPSIA E SÍNDROME DE HELLP. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.APELAÇÃO (2). RESPONSABILIDADE DO MÉDICO ASSISTENTE. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTOS DA GESTANTE NO HOSPITAL. CULPA PELA FALHA DO PROCESSO DIAGNÓSTICO, QUE ACARRETOU O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. ATENDIMENTO REALIZADO POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PROFISSIONAL QUE ATUOU NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO TEMA 940 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO MÉDICO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. VI, DO CPC. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE LIMITANDO-SE À DATA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VITALÍCIO DO PLANO DE SAÚDE. DANO DE CARÁTER PERMANENTE E IRREVERSÍVEL, NÃO SUSCETÍVEL DE TRATAMENTO OU RECURSO MÉDICO CAPAZ DE ELIMINAR A SEQUELA (PERDA PARCIAL DA VISÃO). POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 533 DO CPC E SÚMULA Nº 313 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO (1) NÃO PROVIDO E RECURSO (2) PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0004792-57 .2012.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO - J. 06.10.2022)

(TJ-PR - APL: 00047925720128160033 Pinhais 0004792-57 .2012.8.16.0033 (Acórdão), Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 06/10/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2022). [Destaquei]

Assim, ficou demonstrado que a omissão no atendimento médico adequado resultou diretamente na morte da gestante e do bebê, justificando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00 e danos materiais no valor de R$ 60.000,00. Não foram identificadas causas excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

Diante da gravidade dos fatos, do sofrimento causado à família e da comprovação inequívoca da falha no serviço público de saúde, a sentença proferida deve ser integralmente mantida.

Todos esses pressupostos da responsabilidade civil estão presentes no caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. FETO NATIMORTO.
GRAVIDEZ QUE TRANSCORREU TRANQUILAMENTE. PROTELAÇÃO INDEVIDA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. DANO MORAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0701295-79.2016.8 .02.0053 São Miguel dos Campos, Relator.: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 25/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2019). [Destaquei]

Nesse aspecto, importa consignar que o dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psicológica, a liberdade, e tantos outros. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar a compensação pleiteada.

No caso em exame, indubitável que o falecimento da paciente por deficiência de adequado atendimento médico ocasiona dano moral, porquanto ultrapassa, e largamente, o mero aborrecimento cotidiano, e é capaz de infligir dor imensurável aos genitores, sendo despicienda fundamentação extensiva a respeito (REsp 204.825/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/12/2003) .

Em outras palavras, não há dúvida de que a situação vivenciada pelos apelados, que perderam a irmã, mãe e a esposa, além do irmão que estava prestes a nascer, foi suficientemente aflitiva, com efetivo desrespeito aos seus direitos da personalidade, sendo desnecessário maiores digressões sobre a ocorrência do dano extrapatrimonial sofrido.

Ademais, havendo a morte de um familiar, os danos morais são presumidos, ou seja, independem de comprovação, já que decorrem do próprio fato e seu desdobramento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A UMA DAS CORRÉS. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E AUTOMÓVEL. MORTE DOS TRÊS OCUPANTES DO CARRO. DEMANDA AJUIZADA POR ESPOSA E FILHO DE UMA DAS VÍTIMAS FATAIS. BOLETIM DE OCORRÊNCIAS, LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL E PERÍCIA JUDICIAL QUE APONTAM PELA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS. EXCESSO DE VELOCIDADE CONFIRMADO. COLISÃO FRONTAL DECORRENTE DA INVASÃO DA PISTA. DEVER DE INDENIZAR DA VIAÇÃO DE ÔNIBUS, EM FUNÇÃO DO ILÍCITO COMETIDO POR SEU PREPOSTO (932, III, CC). DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". MORTE DO MARIDO E GENITOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. PARÂMETROS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS ATENDIDOS. JUROS MORATÓRIOS SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INCIDENTE A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). (...) e) Do dano moral e do valor da indenização. O dano moral é a ofensa dirigida à honra, à dignidade, à intimidade, à imagem, ao bom nome, enfim, aos direitos da personalidade, reconhecidos e garantidos constitucionalmente (arts. 1º, III, e 5º, V e X). No
Código Civil
, a matéria está prevista nos artigos
186
,
187
e
927
. Longe do mero dissabor, o dano moral acarreta humilhação, tristeza, revolta e vexame, entre outros reflexos negativos, abalando de forma significativa o ofendido. Leciona Sérgio Cavalieri Filho:(...) o dano moral existe ‘in re ipsa’; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ‘ipso fato’ está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção ‘hominis’ ou ‘facti’, que decorre das regras da experiência comum.
Assim, por exemplo, provada a perda de um filho, do cônjuge, ou de outro ente querido, não há que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de acordo com as regras da experiência comum ; provado que a vítima teve o seu nome aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está ‘in re ipsa’; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral’
(Programa de Responsabilidade Civil. 6a Ed. SP: Malheiros, 2005, p.108) - sublinhei. Indiscutivelmente, a morte do pai e marido trouxe grande sofrimento ao filho e a esposa (autores), desnecessária qualquer ilação neste sentido, pois a dor decorre da própria ofensa, ou seja, o dano moral é "in re ipsa ". (TJPR - 8a Câmara Cível -
0001669-19.2015.8.16.0139
- Prudentópolis - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 02.05.2023). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ÓBITO DE DETENTO. (...) 3. DANO MORAL. MORTE DE FILHO. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DO ESTADO NO SENTIDO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DO ABALO PSICOLÓGICO INDENIZÁVEL. 4. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. (...) 5.
A morte de parente próximo (pais, filhos e cônjuges) caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, há presunção relativa do abalo moral, cabendo ao réu trazer elementos para afastar referida presunção.
(TJPR - 1a Câmara Cível -
0006128-41.2020.8.16.0090
- Ibiporã - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 25.09.2023). [Destaquei]

Apelações recíprocas. Reparação Civil. Pedido de indenização por danos morais fundada em erro médico que culminou em óbito da gestante e do feto. Sentença de procedência parcial. Responsabilidade do Município caracterizada, uma vez que o serviço foi prestado por terceiro mediante convênio.
Ocorrência de falha na prestação do serviço. Nexo de causalidade existente entre a conduta adotada e o evento danoso experimentado. Dano moral configurado
. Sopesamento das circunstâncias à luz dos princípios da razoabilidade. Majoração para o valor de R$ 150.000,00 que se mostra adequada, diante do falecimento da mãe e do filho. Incidência de juros e correção monetária a partir da condenação. Incidência da EC nº 113/2021. Critério único de correção monetária e juros para ambas as apelantes. Redistribuição da sucumbência. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da corré Santa Casa, não provido.

(TJ-SP - AC: 10020847620178260481 Presidente Epitácio, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 06/11/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2023). [Destaquei]

No que se refere ao quantum da reparação, devem ser observadas cautelosamente as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a permitir que o ofendido seja efetivamente compensado do dano suportado.

Assim, observa-se que o valor correspondente a
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), como estabelecido na sentença, efetivamente, possibilitou o atendimento das verdadeiras finalidades da reparação por dano moral e, por isso, nesse patamar, deve ser mantido.

É sabido que à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, deve o arbitramento do dano moral deve ser feito prudentemente pelo julgador, a fim de evitar que a indenização sirva para enriquecimento da vítima e para que não seja ínfimo ou simbólico a ponto de não servir como punição para o autor do fato.

Assim, no presente caso, observo que a fixação do valor da indenização levou em consideração o abalo sofrido, a conduta do agente causador do dano e a natureza punitiva da reparação como fator de desestímulo, arbitrando os danos morais em R$ 120.000,00.

Desse modo, o valor fixado está de acordo com as circunstâncias que o fato ocorreu e dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual, deve ser mantido.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Médio Araguaia
e pelo
Município de Canarana,
mantendo inalterada a sentença nos demais termos
.
[...]

RECURSO INTERPOSTO PELO

Consórcio Intermunicipal de Saúde de Médio Araguaia – CISMA

Em suas razões recursais, o Agravante, sustenta que
o
decisum
merece reforma
, pois, sua atuação se limitou à realização de cirurgia bem-sucedida, sem nexo de causalidade com o óbito da paciente, já que o atendimento anterior e posterior foi realizado pelo Município de Canarana.

Defende que, a culpa exclusiva da vítima, que usou remédios caseiros por 16 dias, rompe o nexo causal. Argumenta que a responsabilidade do ente público exige culpa, o que não ocorreu. Cita jurisprudência para contestar a responsabilidade civil.

Em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão impugnada deixou claro que, embora o CISMA tenha realizado a cirurgia, ele é responsável por garantir que todas as etapas do atendimento à paciente sigam os padrões de qualidade exigidos, especialmente considerando os riscos envolvidos na gestação.

A negligência da unidade de saúde do Município de Canarana no atendimento inicial e a demora no diagnóstico de pré-eclâmpsia agravaram o quadro da gestante, resultando em seu falecimento. Embora o CISMA tenha apenas realizado a cirurgia, o quadro já comprometido pela falha anterior contribuiu diretamente para o desfecho fatal.

Além disso, restou destacado de que apesar de o CISMA ter argumentado que o atendimento clínico foi realizado exclusivamente pelo Município, é importante destacar que, em um sistema de saúde integrado, como os consórcios intermunicipais, a responsabilidade pela qualidade do atendimento é compartilhada. Falhas em qualquer fase do atendimento, incluindo o diagnóstico inicial, afetam diretamente os resultados subsequentes, como a necessidade de intervenção cirúrgica.

A paciente foi liberada sem a devida investigação, e o CISMA atuou quando o quadro já estava agravado. Sua responsabilidade não pode ser dissociada do atendimento anterior, que também integra a rede pública de saúde. A responsabilidade do CISMA deve ser analisada sob o princípio da responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, da CF), que impõe responsabilidade pelos danos causados por seus agentes, independentemente de culpa.

O CISMA não pode ser isento de responsabilidade com base na sua participação isolada. Ele faz parte de uma rede integrada e deve garantir a qualidade de todo o atendimento, desde o diagnóstico inicial até o tratamento final. Mesmo cumprindo sua obrigação ao realizar a cirurgia, a falha no atendimento anterior agravou o quadro clínico, reduzindo as chances de sucesso na recuperação e culminando em um desfecho trágico que poderia ter sido evitado com o atendimento adequado desde o início.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

RECURSO INTERPOSTO PELO

MUNICÍPIO DE CANARANA

Em suas razões recursais o Recorrente
também se insurge contra a decisão, sustentando que o
decisum
merece reforma, alegando falta de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano. Argumenta que a paciente ficou 16 dias sem atendimento médico, o que teria agravado sua condição. Afirma que não houve falha no serviço público e que o óbito não pode ser atribuído ao município.

Cita jurisprudência sobre a responsabilidade objetiva do Estado e questiona o valor excessivo da indenização, sugerindo redução para R$ 60.000,00.

Em que pese os argumentos do agravante, entendo que a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, a responsabilidade do município, no caso, está vinculada ao princípio da responsabilidade objetiva do Estado, conforme estabelecido no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A omissão no atendimento adequado e a falha no diagnóstico de pré-eclâmpsia configuram um desvio de conduta que se reflete diretamente no resultado danoso, independentemente de dolo ou culpa dos agentes públicos.

Embora o Município de Canarana alegue que o agravamento da condição da paciente tenha ocorrido devido à demora em buscar atendimento médico e ao uso de medicamentos caseiros, tal argumento não exime a responsabilidade do município. A falha no atendimento inicial, com a falta de investigação médica adequada, configurou negligência. A recusa em realizar exames essenciais e a alta precoce sem um acompanhamento mais rigoroso contribuíram decisivamente para a evolução do quadro clínico grave da paciente.

No caso em questão, a saúde é direito público e a falta de assistência adequada configura falha no dever do Estado de garantir a proteção da saúde da população. Não se pode ignorar que, mesmo que houvesse demora por parte da paciente, a falta de diagnóstico adequado no primeiro atendimento foi fator determinante para o agravamento do quadro, que culminou em sua morte, confirmada como consequência direta de complicações relacionadas à pré-eclâmpsia e eclâmpsia pós-parto.

Além disso, não há elementos que comprovem que a omissão do município tenha sido justificada, tampouco que a paciente tenha contribuído de forma significativa para o resultado fatal. O ônus da prova, no caso de responsabilidade objetiva, recai sobre o Estado, e este não conseguiu demonstrar que o atendimento foi realizado dentro dos parâmetros técnicos exigidos.

A responsabilidade do município deve ser analisada à luz do conceito de risco administrativo, em que o serviço de saúde, prestado de forma inadequada, gerou riscos aos cidadãos, resultando em um dano que poderia, sim, ter sido evitado com uma conduta mais diligente por parte dos profissionais envolvidos.

Por fim, ao reconhecer o nexo causal entre a falha no atendimento e o óbito da paciente, bem como o sofrimento indevido imposto à família, não há que se falar em redução do valor da indenização por culpa concorrente da vítima, já que a falha no atendimento público foi, sem dúvida, um fator preponderante para o desfecho trágico.

Quanto ao valor da indenização, a jurisprudência brasileira tem adotado um critério de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a gravidade do dano. O valor de R$ 120.000,00 para danos morais e R$ 60.000,00 para danos materiais está dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando a perda de uma mãe e um filho, além do sofrimento imensurável imposto à família.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Agravo Interno interposto pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Médio Araguaia – CISMA
e pelo
município de canarana-mt
,
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025